Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. LAUDO PERICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA INJUSTIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FURTO E DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RELAÇÃO CAUSAL NÃO DEMONSTRADA. VALORAÇÃO DE PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO. DISPENSA DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 531/STJ.
1. O laudo pericial juntado unilateralmente, em sede de apelo, sem justificativa plausível, não está abrangido pela hipótese legal prevista no artigo 435, caput, do Código de Processo Civil, bem como pela excepcionalidade prevista em seu parágrafo único, visto que a perícia grafotécnica deveria ter sido realizada durante a instrução do processo, de modo que não se trata de “documento novo” destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito.
2. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei no 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. Uma vez prescrito, o cheque perde a força executiva, mantendo, todavia, a natureza de prova escrita, apta a embasar a propositura de ação monitória, consoante disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil, incumbindo ao réu, em sede de embargos à monitória, apresentar prova hábil a desconstituir o referido título.
3. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
4. Na espécie, o recorrente/executado pretende desconstituir a validade de cheques por meio de uma narrativa de um suposto furto das cártulas emitidas em 20 de dezembro de 2018 e 20 de janeiro de 2019, apresentando, para tanto, apenas um boletim de ocorrência datado em 10 de março de 2019, que é calcado somente em sua declaração unilateral de acontecimentos. Observa-se, ainda, que a ação monitória foi distribuída em 15 de fevereiro de 2019, bem como que os cheques que embasam o pleito monitório, supostamente furtados, apresentados à compensação, não foram devolvidos por divergência na assinatura, mas por insuficiência de fundos na conta corrente.
5. Os acontecimentos narrados pelo apelante/réu, baseados em suposta ocorrência de furto e falsificação de assinatura, não tem força para desnaturar o crédito versado na cártula de cheque que embasa o pedido monitório, sobretudo, quando não realizada a perícia grafotécnica determinada pelo juízo, no momento processual oportuno, por sua desídia e quando considerado que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula quando a ação monitória está fundada em cheque prescrito (Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modifiticativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. No caso, a parte apelante/ré não demonstrou de forma suficientemente exitosa oposição às pretensões da parte autora, ora apelada, ônus que lhe competia pelas regras de distribuição da prova (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), de modo que conclui-se que não há fraude na assinatura do título, mas que as cártulas de cheque foram emitidas pelo réu/apelante para saldar a dívida contraída junto ao apelado/autor, devendo ser considerado lícito o negócio jurídico realizado entre as partes.
7. Preliminar acolhida.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.